Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. IMPUGNAÇÃO (INOVAÇÃO RECURSAL). DECODIFICADOR DE APARELHO DE TV. DESCARGA ELÉTRICA. ENTRADA DE HDMI. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. O autor ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos materiais e morais. O autor narrou em sua inicial que teve seu aparelho de TV danificado em razão de defeito no aparelho decodificador da ré, devendo lhe ser ressarcido o dano para o conserto da TV. Requereu a condenação da ré para que fosse compelida a instalar filtros de HDMI na entrada e na saída dos decodificadores a fim de que o problema não voltasse a ocorrer. Ainda, pleiteou a restituição em dobro dos valores pagos por ponto adicional, pois apesar das inúmeras ligações para o cancelamento ele não foi efetivado. Em razão de todo o exposto, pugnou pela condenação em danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, negando a indenização por danos morais.

2. A empresa ré apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso defendeu, preliminarmente, a incompetência dos juizados ante à necessidade de perícia técnica no aparelho de TV da parte autora. No mérito, defendeu que a responsabilidade em casos de descarga elétrica e oscilações de energia é da empresa fornecedora de energia. Ponderou que, no caso concreto, não há provas de que as instalações elétricas da residência da parte autora são adequadas, não havendo como atribuir o nexo de causalidade entre o dano ocorrido e eventual mal funcionamento do aparelho da ré. Quanto ao ponto adicional, reconhece-se que houve pedido de cancelamento, contudo aduziu que o autor não estava em sua residência quando foi marcada data para retirada do aparelho, razão pela qual regular a cobrança efetuada e não há nos autos qualquer protocolo de novo pedido para a retirada. Desta feita, sendo regular a cobrança, seria indevido qualquer o reembolso ao autor, ainda mais em dobro.

4. Preliminar de incompetência absoluta: a recorrente defende a necessidade de perícia técnica para comprovar o nexo de causalidade entre o dano causado na televisão e a suposta falha de segurança no decodificador. Entretanto, os documentos constantes nos autos, em especial aqueles de natureza técnica, são suficientes para elucidar a questão. Frise-se que a prova pericial, diante do seu elevado custo e do atraso que provoca na prestação jurisdicional, deve ser restrita aos casos em que o direito da parte não possa ser demonstrado por outro meio, o que não se afigura no caso em apreço. Preliminar rejeitada.

5. Importante destacar que o recorrente é revel (Lei n. 9.099/95, art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em face da manifesta preclusão. O recorrente, devidamente citado/intimado, apesar de ter comparecido à audiência de conciliação, não apresentou defesa a tempo, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo recorrido, corroborados pelos documentos colacionados aos autos. Portanto, a matéria fática, ventilada no recurso não merece ser conhecida (alegada culpa exclusiva do autor quanto a má instalação elétrica de sua residência ou a sua ausência na data estipulada pela empresa ré para o recolhimento do aparelho decodificador do ponto adicional).

6. Ao contrário do que a recorrente afirmou, anexados à inicial estão vários comprovantes, e-mails enviados pela própria ré com número de protocolo, quanto ao pedido de cancelamento do ponto adicional e a retirada do aparelho (ID n. 19868863). Portanto, cabível a devolução do valor pago indevidamente após o pedido de retirada do aparelho em dobro, porque não houve engano justificável, mormente quando a parte autora comprova que requereu o cancelamento com a entrega do decodificador adicional por inúmeras vezes, podendo-se concluir pela má-fé da empresa em insistir na cobrança e não proceder ao cancelamento.

7. É possível observar também, do laudo acostados (ID n. 19868863) aos autos, que os danos no aparelho de TV do autor surgiram através do cabo HDMI em que estava conectado o cabo da empresa ré para o fornecimento do serviço de TV por assinatura. Sendo assim, não tendo a empresa efetuado a instalação com a cautela necessária para evitar este tipo de dano, deve o autor ser indenizado no valor do menor orçamento para o conserto do aparelho de TV. Por fim, registre-se que o autor também apresentou protocolos nos quais requereu a visita técnica da ré para averiguar a queima do aparelho, contudo esta não compareceu à residência do autor.

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.